Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-94.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006247-94.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (EMBARGANTE), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO DO PLANO – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006247-94.2021.8.11.0055

EMBARGANTE:

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO

EMBARGADO:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso aviado pelo embargado para julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa atualizada, com fulcro nos arts. 80, inciso II c/c 81 do CPC, além do pagamento custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Em suma, o embargante aponta que
“quanto ao avalista, o embargante, não questiona sua exigência, e sim o momento em que foi exigido”,
pois a embargada
“analisou toda a documentação solicitada, aprovou o crédito, autorizou o pagamento, determinou a escolha do veículo, assinatura do recibo original e encaminhamento via (AR), depois de tudo realizado, suscitou a exigência do avalista. Ora, tal conduta fere os deveres básicos de proteção ao consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço”
(sic).

Por outro lado, no que diz respeito a escolha do veículo em valor superior à carta de crédito, que segundo call center o valor do veículo escolhido seria de R$ 48.678,00 (quarenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais), e a carta de crédito no valor inicial de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), argumenta que

“não adquiriu o veículo da administradora do consórcio”, de modo que ressalta que “o veículo custou R$ 42.022,00 (quarenta e dois mil e vinte dois reais), valor que não foi questionado pela apelante, quando intimada pelo juízo a quo, e a carta crédito pagou R$ 41.019,03 (quarenta e um mil e dezenove reais e três centavos), e houve a transferência no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao vendedor. Fatos que estão narrados e comprovados nos autos”
(sic), portanto, defende que pagou o excedente do valor da carta.

Sustenta que
“além de pagar a diferença do valor ao vendedor que não foi coberto pela carta de crédito, o consorciado, ainda teve que pagar a administradora do consórcio, a exigência de R$7.195,11 (sete mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos), sob o título de equiparação do valor do veículo”
(sic).

Ressalta que
“as exigências de avalista e equiparação do valor, sobrevieram após a aprovação do crédito e autorização do pagamento, ou seja, já haviam feito a análise legal e aprovado o crédito”
(sic), razão pela qual entende que houve falha na prestação dos serviços.

Ainda, defende que
“o acórdão deixou de enfrentar normas que regem a questão”,
no que tange
“a lealdade, a transparência e a colaboração previsto no art. 4º, III do Código de Defesa do Consumidor e o art. 14, da Lei n. 11.795/2008”
(sic).

Descreve que
“a exegese firmada no V. Acórdão incluiu a figura do saldo devedor, ou seja, afirmou que: o titular poderá optar em adquirir o veículo básico do plano ou outro, onde, sendo este veículo com saldo devedor superior ao crédito, mas, não é isso que o regulamento preceitua”, uma vez que defende se tratar de do crédito, que é devidamente conceituado no art. 24, da Lei n. 11.795/2008
(sic).

Considera que
“não há previsão de pagamento em favor da administradora, a responsabilidade que se extrai é que a administradora vai pagar o valor do crédito da cota, após a análise, e o consorciado vai efetuar o pagamento da diferença ao vendedor. A cobrança exigida é descabida e configura falha na prestação de serviço, maculando o princípio da boa-fé previsto para as relações de consumo, bem como macula ainda a função social do contrato”
(sic).

Defende que
“não houve qualquer tentativa de alterar a verdade dos fatos”, pois a emissão do boleto “foi uma exigência da apelante, ou emitia o boleto, ou enfrentava um calvário para retornar o status quo, devendo promover o desfazimento do negócio, retirada da 2ª-via do recibo do veículo uma vez que o original havia sido enviado a apelante”
(sic).

Por fim, explana que
“o precedente (TJGO -: 00741349120158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2017, Goiânia - 11ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 27/04/2017) que subsidiou o Acórdão em questão, não guarda nenhuma relação com objeto dos autos, pois, cuida de reajuste do valor das parcelas e, no caso, trata-se de pagamento de diferença do valor do veículo”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 172146177).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 173538666).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO DO PLANO – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo previsto no regulamento de consórcio a cota contemplada pelo consorciado não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem.

Entretanto, se a opção de veículo do consorciado, foi superior à carta de crédito, o consorciado ficará responsável pela diferença de preço que houver, conforme previsto no regulamento.

Trata-se de cláusula de perfeito conhecimento do autor, livremente convencionado e devidamente assinado pelas partes. Não subsistindo qualquer ilegalidade nas cláusulas da avença, conclui-se que as cobranças efetivadas pela administradora do grupo consorcial, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelos litigantes, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar repetição do indébito em dobro e reparação por dano moral.

Multa por litigância de má-fé aplicada, haja vista que o autor alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida”.

O embargante aponta supostos vícios do v. acórdão, dentre eles o momento em que foi exigido a figura do avalista; a exigência do pagamento da diferença de R$7.195,11; a ausência de tentativa de alterar a verdade dos fatos, ressaltando, ainda, que o precedente (TJGO -: 00741349120158090051) não guarda relação com o caso dos autos.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Importante dizer que, na realização de um consórcio ou financiamento, existem tramites que, de fato, são burocráticos para a liberação de um crédito, sendo que a existência do avalista estava prevista no contrato entabulado entre as partes, portanto, não houve falha na prestação dos serviços prestados pela embargada.

A questão quanto ao pagamento da diferença, foi corretamente abordado no
decisum
, do qual peço vênia para transcrever, a fim de evitar teratologia:

“Evidencia-se dos autos que o autor firmou com o réu o contrato GRUPO/QUOTA/DÍGITO – 40713/212-10, para aquisição de um veículo básico 80 PERC GOL, cuja carta de crédito era de R$40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) (id. 164892123).

Consta que no contrato de alienação fiduciária o valor de crédito na data do faturamento foi de R$ 41.019,03 (quarenta e um mil, dezenove reais e três centavos), datado de 23/09/2020 (id. 164892128).

Ocorre que o autor optou por financiar um veículo superior à carta de crédito, qual seja, o veículo TOYOTA/Corolla XEI 2.0 – 2011/11, que segundo apresentado na conversa de call center colacionado aos autos era de R$48.678,00 (id. 164892122 - Pág. 17), cuja informação foi repassada ao autor, conforme se atesta da gravação colacionada nos autos.

Pois bem. Conforme previsão da cláusula 20.1 do Regulamento do Consórcio, o titular poderá optar em adquirir o veículo básico do plano ou outro, onde, sendo este veículo com saldo devedor superior ao crédito, a quantia remanescente será suportada por ele. Confira-se:

“20.1. Se o Veículo adquirido for de Preço: (i) superior ao Crédito, o Consorciado ficará responsável pela diferença de Preço que houver; (ii) inferior ao Crédito, a diferença deverá ser utilizada, nessa ordem: (a) satisfeitas as garantias e se assim expressa e formalmente solicitado pelo Consorciado, no pagamento de obrigações financeiras vinculadas ao Veículo, em favor de cartório, órgão de trânsito e seguradora, limitado a 10% (dez por cento) do Crédito; (b) no pagamento das Prestações vincendas na ordem inversa, a contar da última; (c) na devolução em espécie, se o seu débito junto ao Grupo estiver integralmente quitado”.

Verifica-se, dessa forma, que a cota contemplada não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem.

Portanto, considerando que a opção de veículo do autor, foi superior à carta de crédito, consta devidamente previsto, o pagamento da diferença”.

No que tange a multa por litigância de má-fé, importante trazer o trecho da inicial, a fim de melhor elucidar a questão:

“A priori, para falar do segundo abuso atemporal, descabido e imotivado efetuado pela requerida, impende ressaltar que o Requerente foi contemplado por SORTEIO. Dito isso, a segunda pendência alegada pela Requerida foi a necessidade de se efetuar o pagamento de R$ 7.195,11 (sete mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos), para igualar o saldo devedor ao valor do veículo a ser adquirido, ora, a carta de crédito está sempre em atualização, o que justificaria igualar o valor do veículo ao saldo devedor, se após alguns meses estará mais caro o saldo devedor? Questionei a Requerida no call center, e
fui informado que seria por motivos internos”
.

Ocorre que, ao escutar a conversa gravada do
call center
(id. 164892122 - Pág. 17)

é possível atestar que a atendente explicou que o saldo devedor tem que ser igual ou menor que o valor do bem, entretanto, como o veículo escolhido era superior ao saldo devedor ele teria que pagar a diferença, portanto, não procede a alegação informada de que foi por motivos internos.

No que tange ao precedente citado (TJ-GO: 00741349120158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2017, Goiânia - 11ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 27/04/2017), tenho que a questão guarda certa similitude ao caso em questão, por se referir a reajustamento do saldo devedor, onde neste caso o autor também adquiriu veículo diverso do bem de referência do grupo.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023